Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravada em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para permitir a penhora de parte de seu salário. A embargante alega contradição no acórdão quanto à relativização da impenhorabilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à mitigação da impenhorabilidade de salário e se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser interna, ou seja, deve haver conflito entre os fundamentos, premissas e conclusões do julgamento. No presente caso, os fundamentos do acórdão estão coerentes entre si e com o dispositivo, não havendo contradição a ser sanada.
4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da impenhorabilidade de salário quando resguardado o mínimo existencial, para evitar o favorecimento à inadimplência, especialmente em casos de crédito voluntariamente contraído.
5. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
7. A mera intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. Ainda que o objetivo do recurso em exame seja o prequestionamento, o recurso deve ser embasado em uma das hipóteses do art. 1022 do CPC. Ademais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1025 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 1.025, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe 26/6/2024; STJ, AgResp 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03.
(la)